Tribunal: STF
Processo: RE 1562906
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL. DANOS MORAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PÓS GRADUAÇÃO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSOS PROVIDOS.



    1. Trata-se de recurso interposto pelo Instituto de Ciências Jurídicas Aplicadas e pela Universidade FUMEC, em face de sentença que as condenou nas seguintes obrigações: a) a emitir diploma de pós-graduação em Advocacia Criminal à autora, devidamente registrado no órgão competente; b) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária desde a presente sentença pela Taxa SELIC, a título de correção monetária e juros de mora, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 938564).



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.



    3. A irresignação do Instituto de Ciências Jurídicas Aplicadas gravita em torno dos seguintes pontos: a) ilegitimidade passiva; b) responsabilidade de expedição de diploma é da FUMES; c) inexistência de danos in re ipsa.



    4. A Universidade FUMEC (Fundação Mineira de Educação e Cultura), por sua vez, alega o seguinte: a) perda superveniente do objeto pelo fato de o diploma já ter sido expedido; b) “não há que se falar em impossibilidade do exercício da profissão, visto que a Recorrida já era bacharel em Direito, podendo, portanto, exercer sua profissão independentemente do diploma do curso de pós-graduação lato sensu”; c) ausência de comprovação de danos morais.



    5. Inicialmente, deve ser afastada a alegação de ilegitimidade passiva do Instituto de Ciências Jurídicas porquanto este também é responsável pela prestação dos serviços educacionais.



    6. A sentença recorrida deve ser reformada.



    7. Ao que nos é dado observar dos autos, o certificado já está disponível desde 23/11/2023, antes da prolação da sentença, estando evidenciada a perda superveniente do objeto.



    8. Por outro lado, eventual atraso na entrega – em razão dos trâmites burocráticos necessários por exigências normativas – não é apto a ensejar indenização por dano moral. Trata-se de situação abrangida pelo mero aborrecimento e/ou dissabor.



    9. Ademais, a parte autora não teve prejuízos decorrentes da demora na expedição do diploma, pois não chegou a perder seu emprego, nem foi impedida de ser contratada em razão da falta desse documento, tendo em vista tratar-se de diploma de pós- graduação o qual não impede o exercício da profissão em relação a qual já estava graduada.



    10. Em que pese o desconforto causado pela demora na expedição do diploma, tal fato não se mostra suficiente para afetar a honra, a moral, a imagem ou a vida privada do individuo, não sendo, assim, passível de indenização por danos morais, tratando-se apenas de mero dissabor.



    11. Recursos providos. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão vestibular.



    12. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/05/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 660), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente